Tribunal: TJSP
Processo: 1009102-03.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada. Sentença de parcial procedência, que condenou a ré à manutenção do contrato, afastando apenas a pretensão de indenização por danos morais. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato com menos de trinta beneficiários. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. Ação de obrigação de fazer com tutela antecipada. Sentença de parcial procedência, que condenou a ré à manutenção do contrato, afastando apenas a pretensão de indenização por danos morais. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato com menos de trinta beneficiários. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo. Alegação de que a rescisão se deu em virtude de prejuízos suportados em decorrência da manutenção do contrato que tampouco pode ser admitida, tendo em vista o caráter inerentemente aleatório deste tipo de cobertura. Denúncia imotivada que deve observar a boa-fé objetiva. Precedentes desta Câmara. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da apelante. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33781).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009102-03.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado WOLF LUB
LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
2
VOTO No
: 33781
APELAÇÃO No: 1009102-03.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
APELADA : WOLF LUB LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
LTDA.
JUIZ SENTENCIANTE: SÉRGIO FERNANDES
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. Ação
de obrigação de fazer com tutela antecipada. Sentença de parcial
procedência, que condenou a ré à manutenção do contrato,
afastando apenas a pretensão de indenização por danos morais.
Inconformismo da ré. Não acolhimento. Contrato com menos de
trinta beneficiários. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.
Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do
plano de saúde coletivo. Alegação de que a rescisão se deu em
virtude de prejuízos suportados em decorrência da manutenção do
contrato que tampouco pode ser admitida, tendo em vista o caráter
inerentemente aleatório deste tipo de cobertura. Denúncia
imotivada que deve observar a boa-fé objetiva. Precedentes desta
Câmara. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da apelante.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (v.33781).
WOLF
LUB
LUBRIFICANTES
INDUSTRIAIS LTDA. ajuizou a presente “ação de obrigação de
fazer com tutela antecipada” em face de UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando, em
síntese, que firmou com a ré, contrato de plano de saúde coletivo
empresarial em outubro de 1992, o qual possui atualmente 13
beneficiários. Afirma que nunca houve impontualidade no
pagamento dos prêmios mensais. No período de aproximadamente
três anos antes da propositura da ação houve aumento significativo
na utilização da cobertura em razão de problemas de saúde por
parte de alguns dos beneficiários. Narra que o beneficiário “Ernei
Antonio Bersan” atualmente se encontra em estado de saúde
delicado, em razão de insuficiência renal crônica, sendo
submetido a hemodiálise desde fevereiro de 2018. Da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
3
forma, o beneficiário “Wladimir Oliveira Andrade” realizou
cateterismo e angioplastia transluminal coronária em janeiro de
2019 e necessita de acompanhamento médico constante.
Contudo, em 05 de setembro de 2019
recebeu notificação de que o contrato seria rescindido de forma
unilateral e imotivada pela ré, após o prazo contratual de 60 dias.
Em razão das circunstâncias mencionadas entende que a rescisão
unilateral imotivada seria abusiva. Postula a condenação da ré à
manutenção do contrato, mediante o pagamento dos prêmios
mensais, e sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
A r. sentença de fls. 246/251, proferida em
26 de fevereiro de 2020, julgou parcialmente procedente a ação
para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em manter o
plano de saúde avençado com as mesmas coberturas previstas no
contrato e com a incidência de reajustes anuais de acordo com os
índices da ANS, sob pena de multa diária.
A
decisão
afastou
a
pretensão
de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca cada parte foi condenada ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários sucumbenciais dos representantes da parte contrária,
arbitrados em R$ 1.500,00.
Apela a RÉ, alegando, em síntese:
(i) que a rescisão contratual se deu de
forma motivada, uma vez que por se tratar de contrato empresarial
com menos de 30 beneficiários, não há possibilidade de negociação
de reajustes, o que acarreta prejuízos imensuráveis decorrentes de
sua manutenção; (ii) que o art. 13 da Lei no 9.656/98 veda tão
somente a possibilidade de rescisão unilateral de contratos
individuais e familiares, nada prevendo com relação aos contratos
empresariais, motivo pelo qual não haveria que se falar em
aplicação por analogia da referida norma. Por tais motivos pede a
reforma da sentença e o decreto de improcedência do pedido
inicial. (fls. 253/262).
O recurso foi preparado (fls. 263/264),
contrariado (fls. 268/275) e os autos foram remetidos a este
Tribunal. As partes foram intimadas da possibilidade de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
4
virtual, nos termos da Resolução no 549/2011, e não manifestaram
oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
A
sentença
recorrida
reconheceu
a
abusividade da cláusula contratual que admite a possibilidade de
rescisão unilateral, por qualquer das partes, mediante o aviso prévio
dentro do prazo de 60 dias.
A apelante insiste que referida previsão
contratual não padeceria de qualquer ilegalidade. Afirma que o art.
13 da Lei no 9.656/98 não seria aplicável ao caso concreto, por se
tratar de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Postula a
reforma da decisão recorrida, com a improcedência do pedido
inicial.
Contudo, a decisão recorrida também não
comporta qualquer reforma. O contrato de plano de saúde coletivo
pressupõe a existência de uma relação de direito contratual de
natureza civil, que abrange não apenas a fornecedora dos serviços e
a empresa estipulante, como também toda a coletividade de
segurados a favor de quem a estipulação toma corpo.
Pela
importância
desse
tipo
de
contratação, esta relação se rege por princípios e regras específicas
e de caráter cogente e é fiscalizada por entidade especializada.
O regime jurídico aplicável aos contratos
relacionais de assistência médica, sejam eles individuais, familiares
ou coletivos, restringe a possibilidade de rescisão dos contratos,
justamente para evitar que usuários dos serviços médicos se vejam
repentinamente sem a possibilidade de usufruir deles por imposição
unilateral.
O caso em tela trata de contrato coletivo
empresarial com menos de 30 beneficiários.
No caso dos planos coletivos, a denúncia
imotivada é controlada pelos princípios cogentes da função social
do contrato e da boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
5
Destoaria da finalidade legislativa e dos
princípios orientadores das relações contratuais, portanto, permitir
que simples ato de vontade unilateral da estipulante ou da
seguradora colocasse à mingua beneficiários de serviços médicos
essenciais, cuja fruição foi possibilitada à custa de expressivo
investimento de recursos, empregados periódica e sucessivamente
no tempo, sem a oferta de nenhum tipo de alternativa,
simplesmente porque outro ato unilateral da operadora excluiu a
possibilidade de contratação individual.
Evidente que para a fornecedora do
serviço é interessante, do ponto de vista puramente econômico, a
rescisão do contrato que gera despesas consideráveis, como é o
caso dos autos, em que os beneficiários “Ernei Antonio Bersan” e
“Wladimir de Oliveira Andrade” estão sendo submetidos,
respectivamente, a hemodiálise e acompanhamento cardíaco (fls.
50/65).
Mas a alegação de prejuízo decorrente da
manutenção da cobertura não pode ser adotada como justificativa
para rescisão contratual, como pretende a requerida, tendo em vista
a aleatoriedade inerente ao tipo de contratação.
Do
contrário,
a
rescisão
contratual
significaria abandonar à própria sorte o beneficiário que, no mais
das vezes, por anos investiu seu dinheiro no plano de saúde,
contribuindo para a manutenção de seu equilíbrio atuarial na
certeza de preservar segurança e tranquilidade futuras, apenas
porque uma das partes figurantes do contrato coletivo perdeu
interesse na continuidade da relação, desprezada eventual opinião
daqueles que são efetivamente os destinatários dos serviços
médicos contratados.
Se a lei não poderia referendar tal situação
injusta, tampouco poderia fonte normativa hierarquicamente
inferior criar hipótese de inversão de expectativas, contrária à
finalidade de preservação da segurança e da saúde das pessoas que
contratam planos de assistência privada à saúde.
Estas razões são suficientes para afastar a
tese da operadora, convenientemente restrita a uma interpretação
literal de norma regulamentadora, que desconsidera a necessidade
de conformação de seus termos a um sistema de princípios e
normas superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
6
Neste sentido já entendeu este Tribunal
em caso semelhante:
“Claro que o direito à resilição não fica ao
inteiro arbítrio das partes, sem qualquer controle. São comuns as
cláusulas que permitem a denúncia imotivada por parte da
operadora, ou no caso de aumento da sinistralidade e conseqüente
desequilíbrio do contrato. A denúncia imotivada é controlada pelos
princípios cogentes da função social do contrato e da boa-fé objetiva
(FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, Responsabilidade Civil na
Área da Saúde. Regina Beatriz Tavares da Silva (coord.). São Paulo.
Saraiva. 2007, p. 322). Isso porque não se pode olvidar a
especialidade do contrato discutido, que visa ao resguardo da saúde,
vida e dignidade humanas, tampouco que se trata de avença que se
projeta para o futuro, criando expectativa de segurança para aquele
que ingressa no sistema de assistência privada à saúde por adesão.
Não se está discutindo a legitimidade da rescisão efetivada, pois para
tal pleito a autora não seria parte legítima. Nada obstante, a
pretensão deduzida em juízo é a de condenação da ré em prestar a
cobertura do plano de saúde, na modalidade individual, nas mesmas
condições
praticadas
na
modalidade
coletiva.”
(AC
0193593-68.2012.8.26.0100 - Relator: MILTON CARVALHO - 4a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 27/11/2014).”
Neste mesmo sentido, precedentes desta
Câmara em casos semelhantes:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL.
Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência. Sentença de
procedência. Inconformismo das rés. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Inocorrência. Operadora de plano de saúde que é parte legítima para
responder por rescisão fundamentada em suposta cláusula abusiva.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor.
Entendimento firmado na Súmula no 469 do STJ e na Súmula no 100
deste Tribunal, mesmo para a hipótese de contrato celebrado entre
pessoas
jurídicas.
RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA.
Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do plano
de saúde coletivo, sem que fosse oferecida aos beneficiários a
possibilidade de contratação de plano individual ou familiar, nos
termos da Resolução CONSU no 19. Denúncia imotivada que deve
observar a boa-fé objetiva. Precedentes. Sentença confirmada.
Sucumbência das rés, que arcarão com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do representante da autora,
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa. NEGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
7
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS.(v.29077)
(Apelação
no
1013157-24.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador
VIVIANI
NICOLAU, com a participação dos Des. CARLOS ALBERTO DE
SALLES e ALEXANDRE MARCONDES, data do julgamento:
22/10/2018, destaque não original)".
“PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Pretensão
à cobertura do tratamento no hospital de costume. Acolhimento.
Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Contrato de plano
de saúde com nítido caráter familiar. Abusividade do cancelamento
abrupto, especialmente quando se tratar de usuário com doença
crônica, cujo atendimento de assemelha à paciente internado.
Cobertura mantida. Precedentes. Recurso não provido (Apelação no
1010733-07.2014.8.26.0361,
Relator
Desembargador
CARLOS
ALBERTO DE SALLES, com a participação dos Des. DONEGÁ
MORANDINI, e BERETTA DA SILVEIRA, data do julgamento:
28/03/2017, destaque não original)”.
Desta forma, não há que se falar em
incorreção da sentença, no ponto em que determinou a manutenção
do contrato.
Por fim, com a manutenção da sentença as
partes permanecem sucumbentes de forma recíproca e arcarão, cada
qual, com metade das custas e despesas processuais.
A
autora
arcará
com
honorários
sucumbenciais dos representantes da ré, mantidos em R$ 1.5000,00
nos termos da sentença.
Os honorários sucumbenciais devidos pela
ré aos representantes da autora são majorados de R$ 1.500,00 pra
R$ 3.000,00 em razão da sucumbência recursal, nos termos do art.
85, §11 do CPC/2015.
Conclusão
É negado provimento ao recurso.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009102-03.2019.8.26.0248 -Voto no 33781 - DVN
8
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
FRANCIULLI NETTO, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no
AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA,
publicado em 25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator